Tribunal: TJSP
Processo: 1010427-41.2020.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão e obscuridade. Ausência de vícios. Mero inconformismo. Somente é admitida a revisão do julgado em decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou obscuridade, situações não verificadas. Inteligência do art. 1.022 do CPC. Embargos de declaração conhecidos, porém, rejeitados.